Tribunal: TCU
Processo: 013.989/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
Acórdão 3736/2024-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 013.989/2021-9 . 2. Grupo: I - Classe: II - Assunto: Tomada de Contas Especial. 3. Interessados/Responsáveis: 3.1. Responsáveis: Farmácia e Drogaria Presidente Ltda. (48.798.235/0001-05); Sérgio Toshio Yanagiya (XXX.681.968-XX). 4. Órgão: Fundo Nacional de Saúde/MS. 5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 8. Representação legal: Thessa Cristina Santos Sinibaldi Eagers (OAB/SP 107.719), Rodrigo Gomes Casanova Garzon (OAB/SP 221.293) e outros, representando Sérgio Toshio Yanagiya; Thessa Cristina Santos Sinibaldi Eagers (OAB/SP 107.719) e Letícia Emanueli Cruz Silva (OAB/SP 346.529), representando Farmácia e Drogaria Presidente Ltda. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil/Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara , diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Sérgio Toshio Yanagiya e Rede Anafarma-Unidade Presidente/Farmácia e Drogaria Presidente Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Sérgio Toshio Yanagiya e Rede Anafarma-Unidade Presidente/Farmácia e Drogaria Presidente Ltda., com base no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/12/2011 59,13 13/2/2012 106,26 14/3/2012 95,46 14/3/2012 261,60 14/3/2012 615,52 14/3/2012 244,51 14/3/2012 47,89 27/3/2012 144,25 27/3/2012 103,86 27/3/2012 6.346,74 27/3/2012 280,95 27/3/2012 47,89 27/4/2012 182,38 27/4/2012 106,26 27/4/2012 47,89 27/4/2012 389,91 27/4/2012 1.655,10 12/6/2012 165,60 12/6/2012 52,80 12/6/2012 236,70 12/6/2012 35,40 14/6/2012 160,38 14/6/2012 53,46 14/6/2012 53,46 14/6/2012 13,77 26/7/2012 165,60 26/7/2012 53,46 26/7/2012 13,77 26/7/2012 35,40 26/7/2012 240,57 26/7/2012 273,00 26/7/2012 67,20 26/7/2012 53,46 26/7/2012 52,80 23/8/2012 80,19 23/8/2012 235,80 23/8/2012 13,77 23/8/2012 35,40 23/8/2012 160,38 23/8/2012 221,40 23/8/2012 21,30 23/8/2012 53,46 23/8/2012 52,80 10/9/2012 80,19 10/9/2012 235,80 10/9/2012 53,46 10/9/2012 52,80 10/9/2012 13,77 10/9/2012 421,20 10/9/2012 309,00 10/9/2012 213,84 10/9/2012 35,40 8/10/2012 52,80 8/10/2012 53,46 8/10/2012 187,11 8/10/2012 273,00 8/10/2012 35,40 8/10/2012 13,77 8/10/2012 80,19 8/10/2012 235,80 8/11/2012 53,46 8/11/2012 53,46 8/11/2012 320,76 8/11/2012 187,11 8/11/2012 13,77 9/11/2012 234,28 9/11/2012 52,80 9/11/2012 23,40 9/11/2012 273,00 9/11/2012 34,64 18/12/2012 52,80 18/12/2012 233,52 18/12/2012 80,19 18/12/2012 53,46 18/12/2012 34,64 18/12/2012 13,77 18/12/2012 273,00 18/12/2012 187,11 30/12/2012 234,28 30/12/2012 80,19 30/12/2012 52,80 30/12/2012 13,77 30/12/2012 35,40 30/12/2012 187,11 30/12/2012 53,46 30/12/2012 273,00 19/2/2013 80,19 19/2/2013 106,92 19/2/2013 187,11 19/2/2013 13,77 7/3/2013 239,40 7/3/2013 520,80 7/3/2013 52,80 7/3/2013 35,40 7/3/2013 235,80 14/3/2013 106,92 14/3/2013 70,80 14/3/2013 235,80 14/3/2013 80,19 14/3/2013 13,77 14/3/2013 35,40 14/3/2013 187,11 14/3/2013 273,00 14/3/2013 1.851,30 8/4/2013 234,00 8/4/2013 104,40 8/4/2013 46,80 8/4/2013 234,60 8/4/2013 35,40 17/4/2013 133,65 17/4/2013 694,98 17/4/2013 53,46 17/4/2013 80,19 17/4/2013 13,77 31/5/2013 80,19 31/5/2013 235,80 31/5/2013 72,00 31/5/2013 80,19 31/5/2013 213,84 31/5/2013 187,11 31/5/2013 273,00 31/5/2013 35,40 31/5/2013 13,77 4/6/2013 13,77 4/6/2013 35,40 4/6/2013 267,30 4/6/2013 336,20 4/6/2013 234,30 4/6/2013 80,19 4/6/2013 67,23 4/6/2013 100,80 2/7/2013 80,19 2/7/2013 35,40 2/7/2013 160,38 2/7/2013 240,00 2/7/2013 13,77 2/7/2013 96,00 2/7/2013 67,23 2/7/2013 235,80 25/7/2013 96,00 25/7/2013 67,23 25/7/2013 187,11 25/7/2013 306,60 25/7/2013 1.363,23 25/7/2013 13,77 25/7/2013 35,40 25/7/2013 240,00 25/7/2013 160,38 25/7/2013 46,80 30/8/2013 240,57 30/8/2013 366,75 30/8/2013 13,77 30/8/2013 35,40 30/8/2013 294,00 30/8/2013 213,84 30/8/2013 801,90 30/8/2013 96,00 30/8/2013 67,23 1°/10/2013 96,00 1°/10/2013 451,35 1°/10/2013 35,40 1°/10/2013 400,35 2/10/2013 13,77 2/10/2013 80,19 2/10/2013 67,23 2/10/2013 294,03 2/10/2013 400,95 12/11/2013 409,95 12/11/2013 294,03 12/11/2013 67,23 12/11/2013 96,00 12/11/2013 405,60 12/11/2013 400,95 12/11/2013 13,77 12/11/2013 35,40 9/12/2013 320,76 9/12/2013 409,95 9/12/2013 35,40 9/12/2013 13,77 9/12/2013 448,80 9/12/2013 427,68 9/12/2013 67,23 9/12/2013 96,00 30/12/2013 294,03 30/12/2013 35,40 30/12/2013 374,22 30/12/2013 405,60 30/12/2013 13,77 30/12/2013 96,00 30/12/2013 67,23 30/12/2013 409,95 7/2/2014 165,00 7/2/2014 405,15 7/2/2014 35,40 7/2/2014 405,60 28/2/2014 294,03 28/2/2014 294,03 28/2/2014 13,77 28/2/2014 13,77 28/2/2014 400,95 28/2/2014 374,22 28/2/2014 120,69 28/2/2014 120,69 5/3/2014 412,80 5/3/2014 165,00 5/3/2014 405,15 5/3/2014 35,40 16/4/2014 106,92 16/4/2014 4.864,86 16/4/2014 198,60 16/4/2014 174,15 16/4/2014 405,15 16/4/2014 405,60 12/5/2014 105,00 12/5/2014 222,75 12/5/2014 27,54 12/5/2014 6.247,80 12/5/2014 10.210,86 12/5/2014 176,40 12/5/2014 70,80 2/6/2014 13,77 2/6/2014 104,40 2/6/2014 201,50 2/6/2014 13,77 2/6/2014 171,60 2/6/2014 8.901,09 2/6/2014 6.996,60 7/7/2014 33,00 7/7/2014 13,77 7/7/2014 97,80 7/7/2014 13,77 7/7/2014 79,20 7/7/2014 4.838,13 7/7/2014 3.660,60 7/7/2014 35,40 9.3. aplicar a Rede Anafarma-Unidade Presidente/Farmácia e Drogaria Presidente Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar o parcelamento das dívidas em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, se assim for solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do RI/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.6. remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado de São Paulo; 9.7. enviar cópia desta deliberação aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.